Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE CABO BRANCO APELADO: CRISTIANO MAXIMIANO DE SOUZA, DANIELLA MARTINS MAXIMIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Condomínio Residencial Águas de Cabo Branco contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança relativa às obrigações condominiais vencidas antes de 3.6.2014, bem como condenar os Réus ao pagamento de R$ 9.087,34 (nove mil, oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) ao Autor, atualizados pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, desde 18.10.2019. Nas contrarrazões Id. 21656003, os Apelados arguem a intempestividade do recurso, preliminar que passo a analisar. Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for publicada em Diário de Justiça eletrônico, a data da publicação será o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação e o prazo terá início no primeiro dia útil que seguir. Os prazos estão regulados pelo artigo 231 do Código de Processo Civil, que estabelece, em seu inciso VII, que se considera começo do prazo recursal a data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça eletrônico. Demais disso, ao dispor sobre a contagem e o controle dos prazos, o Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de 17 de agosto de 2017,[1] que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, estabelece o seguinte: “Art. 59. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” No caso dos autos, verifica-se que a r. sentença Id. 67876661 foi disponibilizada no DJe em 20.7.2020 (segunda-feira) e publicada no dia 21.7.2020 (terça-feira), tendo os ora Apelados apresentado Embargos de Declaração em 27.7.2020 (segunda-feira), interrompendo a contagem do prazo recursal. A decisão que solucionou o recurso integrativo foi disponibilizada no DJe do dia 27.8.2020 (quinta-feira) e publicada no dia 28.8.2020 (sexta-feira), tendo o prazo recursal reiniciado em 31.8.2020 (segunda-feira). Considerando que o ora Recorrente opôs Embargos de Declaração na data 4.9.2020 (sexta-feira) e que a correspondente decisão foi disponibilizada no DJe do dia 25.9.2020 (sexta-feira), a contagem do prazo para interpor a Apelação iniciou-se em 29.9.2020 (terça-feira) e findou-se em 20.10.2020 (terça-feira). Todavia, o ora Apelante protocolizou a Apelação somente em 21.10.2020 (quarta-feira). Logo, a Apelação Id. 21655997 não preenche um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o Exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua manifesta intempestividade. Publique-se e intimem-se. [1] http://www.tjdft.jus.br/institucional/corregedoria/PROVIMENTO12PJEatualizadoem19out2017.pdf Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora